Tribunal: TJMT
Processo: 1013346-91.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
Agravo Interno no 1013346-91.2018.8.11.0000
Vistos,
Recurso de Agravo Interno (Id. 8784005) interposto por Telefônica do Brasil S/A, contra decisão que não conheceu da Reclamação no 1013346-91.2018.8.11.0000.
Aduz o Agravante que “não se insurgiu perante o convencimento do juiz acerca das provas existentes. Muito pelo contrário: o próprio acórdão proferido nos autos no 8043688-94.2017.811.0001 reconheceu a ausência de provas acerca da suposta impossibilidade de arcar com as custas processuais, alegando que deveria prevalecer a presunção de pobreza para justificar a concessão do benefício [...]” (Id. 8784009; Pág. 2).
Argumenta que “jamais postulou a reanálise de provas, apenas afirmou que, mesmo quando a decisão declarou a ausência de provas, ainda assim deferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, o que afronta diretamente a Súmula 481 do STJ. ” (Id. 8784009; Pág. 3)
Afirma que “a legislação processual assentou claramente que seria presumida verdadeira a alegação de pobreza deduzida exclusivamente por pessoa natural ̧ excluindo as pessoas jurídicas da benesse processual de eximir-se de comprovar suas alegações. ” (Id. 8784009; Pág. 3)
Ao final requer a reforma da decisão agravada para o fim de conhecer a reclamação.
Contrarrazões ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 21091980).
É o relato do essencial.
Decido
O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:
“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. ”
A empresa Agravante ajuizou reclamação contra o acórdão proferido pela Turma Recursal Único do Estado de Mato Grosso afirmando que o acórdão reclamado esta em confronto com a Súmula 481 do STJ, uma vez que não há comprovação de que a empesa reclamada faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.
A decisão agravada não conheceu da reclamação sob o fundamento de que a empresa Agravante pretende a rediscussão do julgado.
Pois bem,
O acórdão da turma recursal única concedeu a benesse da justiça gratuita nos seguintes termos:
“[...] Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a parte impugnada não faz jus ao benefício.
A embargante apontou que a embargada não comprovou movimentação financeira que pudesse albergar a inexigibilidade de pagamento do preparo recursal, todavia, tais argumentos são insuficientes para justificar a revogação do benefício.
Assim, não havendo comprovação nos autos de que a embargada possui condições de arcar com o preparo recursal, deve prevalecer a presunção de pobreza invocada e acolhida. [...]” (Id. 4450315; pág. 1-2)
É de se esclarecer que consta dos autos declaração de hipossuficiência de Gianni Lamonaca, sócio proprietário da empresa agravada (Id. 4450082, pág. 1)
Destarte, é certo que a Turma Recursal reconheceu que a declaração de hipossuficiência a qual faz presunção de pobreza, por si só, prova que a empresa, ora agravada, não possui condições de arcar com o preparo recursal.
A súmula 481 do STJ dispõe que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. ”
Feitas essas ponderações tenho que assiste razão a empresa Agravante, porquanto busca a análise acerca de eventual ofensa a súmula 481 do STJ
Tal fato autoriza o conhecimento da reclamação.
Ante o exposto, em juízo de retratação, DOU PROVIMENTO ao Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática de Id. 8278379 e conhecer a Reclamação interposta por Telefônica do Brasil S/A
Intimem-se. Transitada em julgado, conclusos para julgamento do mérito da reclamação.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator